Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NOTÍCIAS DE QUE A VÍTIMA ESTÁ SENDO COAGIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de estupro, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime, bem como por conveniência da instrução criminal, em razão de notícias de que a vítima está sendo coagida e para garantia de aplicação da lei penal, porque o paciente não foi localizado e encontra-se foragido.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.